Tribunal: TJSP
Processo: 0000553-19.2021.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência defensiva contra decisão que sustou cautelarmente o regime semiaberto. Reeducando absolvido da falta grave em primeira instância, com reestabelecimento do regime intermediário. Perda do objeto. Agravo prejudicado.